Tribunal: TJDFT
Processo: 0702650-19.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO. SEGURO DE VIDA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. REAJUSTE DE MENSALIDADES. FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. ESFERA PATRIMONIAL DOS BENEFICIÁRIOS. GESTÃO DE RISCO. REPARTIÇÃO SIMPLES. PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO.
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu a preliminar de coisa julgada e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do artigo 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, incidirá o efeito negativo da coisa julgada sempre que reproduzida ação anteriormente ajuizada, ou pretendida a rediscussão de relação jurídica já definitivamente consolidada – cenário não verificado no caso.
3. Cuidando-se de relação de trato sucessivo (contrato de seguro de vida), o prazo prescricional para a pretensão de nulidade de cláusula contratual será contado do pagamento de cada parcela, não havendo prescrição do fundo de direito.
4. Segundo entendimento recente do STJ, a adoção de reajuste por idade em seguro de vida não configura procedimento abusivo – ressalvadas as hipóteses em que contrato já tenha previsto alguma outra técnica de compensação do "desvio de risco" dos segurados idosos – porquanto decorrente da própria natureza do contrato.
5. Não demonstrado que o valor das mensalidades, no caso concreto, é aleatório ou desarrazoado quando confrontando com a média de mercado, é inviável o reconhecimento da abusividade, ainda que à luz da legislação consumerista e do Estatuto do Idoso.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Pedido julgado improcedente.